Tribunal: TJSP
Processo: 2185295-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que deixou de conhecer o agravo de instrumento em razão da preclusão da matéria – A circunstância de se tratar de matéria de ordem pública não autoriza que o juiz reaprecie a questão já decidida anteriormente, independentemente de alteração superveniente da situação de fato - Ausência de fatos novos que autorizem a revisão da matéria -

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que deixou de conhecer o agravo de instrumento em razão da preclusão da matéria – A circunstância de se tratar de matéria de ordem pública não autoriza que o juiz reaprecie a questão já decidida anteriormente, independentemente de alteração superveniente da situação de fato - Ausência de fatos novos que autorizem a revisão da matéria - Impossibilidade de reexame desta questão – Decisão monocrática mantida – Agravo interno improvido.